Tribunal: TJDFT
Processo: 0753297-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. RECONHECIMENTO. MÉRITO. ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS POR CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO DE CONFEDERAÇÃO DE FEDERAÇÕES DE COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO. IRREGULARIDADE NA INDICAÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. INAPTIDÃO DA FEDERAÇÃO REPRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL.TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por confederação de federações de cooperativas de mineração contra decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada em ação declaratória, objetivando o afastamento imediato do agravado de suas funções no conselho de administração da entidade, bem como a suspensão dos efeitos dos atos administrativos por ele praticados e a declaração da nulidade da tentativa de destituição arbitrária da diretoria executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada inovação recursal quanto à pretensão de declaração de nulidade da tentativa de destituição arbitrária da diretoria executiva da confederação agravante; (ii) definir se houve irregularidade na indicação do agravado para integrar o conselho de administração da confederação, a justificar o seu afastamento e a suspensão dos atos administrativos praticados; e (ii) determinar se a suposta inaptidão da federação representada pelo agravado compromete a validade de sua participação no conselho administrativo da confederação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente.
3.1. Observado que a questão relacionada à tese de nulidade da tentativa de destituição arbitrária da diretoria executiva da confederação agravante não foi objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, tem-se por inviabilizado o exame da matéria em agravo de instrumento, por caracterizar inovação recursal e ensejar supressão de instância.
4. Não há como ser imposto o afastamento do agravado de suas funções no conselho administrativo da confederação agravante, quando contatada a inexistência de irregularidade na sua indicação.
5. A tese de inaptidão da federação representada pelo agravado além de carecer de comprovação, envolve questão passível de ser resolvida na via extrajudicial, com base em regras previstas no estatuto social da confederação agravante.
6. Não estando configurados os pressupostos previstos no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito vindicado pela agravante, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência vindicada na ação declaratória proposta em desfavor do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. Para efeitos de concessão de tutela de urgência, faz necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Incabível o deferimento de tutela de urgência quando as teses defendidas para parte autora não evidenciarem a probabilidade do direito vindicado na inicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, II e III; 300, caput; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: AGI no 0735710-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, j. 27/11/2024; AGI no 0728976-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 26/11/2024; AGI no 0702889-74.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 05/11/2024.